Tribunal: TJDFT
Processo: 0715521-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715521-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA ALICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E CONCRETOS LTDA contra a r. decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0703755-15.2020.8.07.0003 opostos em desfavor de VOTORANTIM CIMENTOS S/A, na qual o MM. Juiz a quo recebeu os embargos sem o efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência de garantia à Execução de Título Extrajudicial proposta pelo ora agravado contra a agravante. Aduz a agravante, em síntese, que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado encontram-se plenamente demonstrados, em que pese a ausência de oferecimento de garantia à execução. À título de probabilidade do direito, destaca que o título executado padece de liquidez, porquanto não foi colacionada à execução o contrato que deu origem ao instrumento de confissão e renegociação da dívida. Colaciona julgados em favor de sua tese. Quanto ao perigo de dano irreparável, afirma que não terá capacidade financeira de suportar uma possível penhora do valor executado, o que poderá acarretar a sua falência. Destaca que o Magistrado não deve se ater apenas a uma análise objetiva baseada em disposição literal de texto de lei, mas sim numa análise casuística, na qual deverá ponderar se deve ou não conceder o efeito suspensivo, segundo as provas dos autos, os elementos trazidos em oposição e em sua experiência. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na origem, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 16692724. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não vislumbro os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Dos documentos colacionados ao caderno instrumental, extrai-se que a execução está aparelhada com Instrumento de Confissão de Dívida, o qual, nos termos do art. 784, III, do CPC, configura-se como título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a apresentação do contrato original em que fundada a dívida. Nesse quadrante, os atributos de certeza e liquidez do débito reconhecido por meio de instrumento de confissão de dívida não são afastados pela mera referência ao contrato que lhe deu origem, quando o devedor, em livre manifestação de vontade e sem indícios de ato viciado, reconhece a existência do crédito e o subscreve de forma válida e eficaz. Por fim, é de se salientar que, ainda que presentes os elementos indispensáveis à concessão da tutela provisória, o que não é o caso, faz-se necessário o cumprimento do requisito legal consistente na garantia da execução, conforme disposto no § 1o do art. 919 do CPC, bem como por inúmeros julgados deste e. Tribunal, dentre os quais seleciono a seguinte ementa, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 1o DO ART. 919 DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - No tocante à alegada incompetência do Juízo de origem, a questão não comporta discussão no presente recurso instrumental, haja vista que não foi objeto de apreciação na decisão agravada. 2 - A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é medida excepcional, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) requerimento do Embargante; b) requisitos da tutela provisória (no caso, da tutela de urgência) e c) garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais requisitos são necessários e cumulativos, de sorte que, ausente a garantia do Juízo, conforme admitido pela própria Agravante, não há de se conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1238292, 07255338420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem grifos no original. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 11 de junho de 2020 22:38:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator